Tribunal: STJ
Processo: 0136426-88.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212812 - SP(2025/0136426-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VINEA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
AGRAVADO
: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SARDENBERG DE OLIVEIRA - RJ113905
AGRAVADO
: ALOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - RJ134498
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA - RJ152284
KARLA DE CARVALHO GOUVEA - RJ113268
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 26A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM

JULGADO. SÚMULA N. 59 DO STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A existência de sentença com trânsito em julgado no processo trabalhista relacionado,
prolatada por um dos juízos apontados como conflitantes, atrai a incidência da Súmula n. 59 do
STJ, que veda o reconhecimento de conflito de competência quando já houver sentença
transitada em julgado proferida por um dos juízos envolvidos.
3.

Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56973897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: bba72ea7-40e6-43a0-b535-5a6fc635df68

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: bba72ea7-40e6-43a0-b535-5a6fc635df68

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212812 - SP(2025/0136426-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VINEA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
AGRAVADO
: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SARDENBERG DE OLIVEIRA - RJ113905
AGRAVADO
: ALOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - RJ134498
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA - RJ152284
KARLA DE CARVALHO GOUVEA - RJ113268
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 26A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM

JULGADO. SÚMULA N. 59 DO STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A existência de sentença com trânsito em julgado no processo trabalhista relacionado,
prolatada por um dos juízos apontados como conflitantes, atrai a incidência da Súmula n. 59 do
STJ, que veda o reconhecimento de conflito de competência quando já houver sentença
transitada em julgado proferida por um dos juízos envolvidos.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Vínea Administração de Bens e
Participações Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos
em face da decisão que não conheceu do presente conflito de competência.
Na decisão agravada, assentou-se, em síntese, que os embargos declaratórios não
evidenciavam contradição interna no julgado, pois a decisão originária já havia enfrentado o
cabimento do incidente e consignado que, no processo trabalhista relacionado, fora proferida
sentença com trânsito em julgado em
circunstância apta, por si só, a atrair a incidência
9/8/2024,
da Súmula n. 59 do STJ e a impedir o conhecimento do conflito.
Documento eletrônico VDA55326590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: b1f0bd6b-2cc9-4ff6-86de-a765bd0aab79

Registrou-se, ainda, que o histórico fático invocado pela embargante não afastava o
óbice da coisa julgada, nem autorizava a utilização do incidente como sucedâneo recursal.
Na peça recursal, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada aplicou
indevidamente a Súmula n. 59 do STJ, pois o conflito suscitado não teria por objeto a
rediscussão do mérito da decisão trabalhista, mas a definição de qual juízo detém competência
para a prática de atos executivos e constritivos sobre os mesmos imóveis.
Afirma que a controvérsia é atual, executiva e superveniente ao trânsito em julgado,
envolvendo adjudicação já efetivada no juízo cível estadual e posterior constrição determinada
no juízo trabalhista, de modo que persistiria dissenso concreto entre juízos distintos quanto à
prática de atos executivos sobre os mesmos bens.
Requer, ao final, o conhecimento do conflito e a declaração de competência do Juízo
estadual de São Paulo, ao fundamento de que a penhora e a adjudicação nele deferidas seriam
anteriores à constrição trabalhista.
O agravado, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, a decisão recorrida foi expressa ao afirmar que, no processo trabalhista
relacionado, houve prolação de sentença com trânsito em julgado em
motivo pelo qual
9/8/2024,
incide a Súmula n. 59 do STJ, circunstância que, por si só, impede o conhecimento do conflito
de competência.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES SOBRE A MESMA CAUSA.
TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES APRESENTADAS. NÃO
CONHECIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se configura conflito de
competência quando ausentes decisões conflitantes na mesma causa.
2. Hipótese em que o Juízo Federal do Juizado Especial Cível da 24a Vara de
Brasília -
e o Juízo Federal da 7a Vara Federal de Natal -
em
SJ/DF
SJ/RN,
ações distintas, declararam-se incompetentes para julgar as demandas, em
que se pretendia a restituição de valores indevidamente descontados, a título
de Plano de Seguridade Social (PSS), de precatório expedido anteriormente,
o que evidencia a falta de manifestação judicial nos mesmos autos a
possibilitar o conhecimento do conflito de competência. Precedentes.
3. Havendo trânsito em julgado proferido por um dos juízes conflitantes, não
há falar em conflito de competência, consoante dispõe a Súmula 59 do
Superior Tribunal de Justiça ("não há conflito de competência se já existe
sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízes conflitantes").
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
relator
, Primeira
209.234/RN,
Ministro Gurgel de Faria
Seção, julgado em
DJEN de
)
24/2/2026,
13/3/2026.

A agravante procura deslocar o debate para a fase executiva, sustentando que o
dissenso entre os juízos surgiria apenas em momento posterior, a propósito da prática de atos
constritivos sobre os mesmos imóveis.
Documento eletrônico VDA55326590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: b1f0bd6b-2cc9-4ff6-86de-a765bd0aab79

Todavia, essa construção não afasta o obstáculo identificado na decisão agravada.
Isso porque o pronunciamento recorrido já apreciou precisamente a tese de que a anterioridade
da penhora no juízo cível e a rejeição, pelo juízo trabalhista, do pedido de levantamento de
gravames demonstrariam a existência de dissenso atual, concluindo, porém, que tais
circunstâncias não afastam o óbice da coisa julgada nem transformam o conflito em via
adequada para revisão da atuação dos juízos envolvidos.
Em outras palavras, o que a agravante pretende é, por meio do presente agravo, obter
reexame da conclusão segundo a qual o trânsito em julgado ocorrido em um dos processos
inviabiliza o conhecimento do incidente, ainda que subsistam discussões executivas acerca de
gravames e adjudicação.
Ocorre que o agravo interno não demonstra erro específico nessa fundamentação,
limitando-se a reiterar a tese de que a controvérsia executiva seria autônoma o bastante para
afastar a incidência da Súmula n. 59 do STJ. Essa reiteração, contudo, não basta para modificar a
conclusão já adotada.
Também não procede a alegação de que a decisão agravada teria deixado de
enfrentar a especificidade do dissenso executivo. Ao contrário, o
embargado consignou
decisum
expressamente que o histórico fático invocado pela parte (inclusive a recusa do juízo laboral em
levantar gravames) foi considerado, mas reputado insuficiente para superar o óbice do trânsito
em julgado e para autorizar a utilização do conflito como sucedâneo recursal.
Desse modo, as razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado
alcançado, sem demonstração de desacerto jurídico apto a justificar a reforma da decisão
monocrática.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55326590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: b1f0bd6b-2cc9-4ff6-86de-a765bd0aab79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 212.812 / SP
Número Registro: 2025/0136426-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102997420145010266 01000639020225010266 1000639020225010266 10082244720138260100
102997420145010266 10495187920138260100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : VINEA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 26A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SARDENBERG DE OLIVEIRA - RJ113905
INTERES.
: ALOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - RJ134498
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA - RJ152284
KARLA DE CARVALHO GOUVEA - RJ113268
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VINEA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
Documento eletrônico VDA56706425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: 33373450-40c2-4a4f-9d04-3839f808e966

AGRAVADO
: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SARDENBERG DE OLIVEIRA - RJ113905
AGRAVADO
: ALOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - RJ134498
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA - RJ152284
KARLA DE CARVALHO GOUVEA - RJ113268
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 26A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: 33373450-40c2-4a4f-9d04-3839f808e966